Tribunal: TJES
Processo: 5015054-35.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015054-35.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RECORRIDO: WESLEY VICTOR MOTA BRASELI - WVS AUTO KEY IMPORTS e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELOS REQUERIDOS MERCADO LIVRE E MERCADO PAGO. CONTA COMERCIAL INVADIDA POR HACKERS. COMPRAS INDEVIDAS DE SEIS NOTEBOOKS. RESTITUIÇÃO PARCIAL. SUSPENSÃO DA CONTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 990,00) E LUCROS CESSANTES (R$ 4.005,00). DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n° 5015054-35.2024.8.08.0048

Recorrentes: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO

Recorrido: WESLEY VICTOR MOTA BRASELI - WVS AUTO KEY IMPORTS ME

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos da exordial, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais) a título de danos materiais; lucros cessantes no valor de R$ 4.005,00 (quatro mil e cinco reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais) de danos morais.

Irresignados, os requeridos apresentaram Recurso Inominado, sustentando, em síntese
: a)
a inexistência de lucros cessantes por não restar demonstrada a sua ocorrência;
b)
o pedido de indenização a título de danos morais deve ser julgado IMPROCEDENTE.

Quanto ao mérito, tenho que a pretensão dos requeridos/recorrentes não merece acolhimento, pois restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade objetiva e solidária na situação em apreço, decorrente da falha na prestação de serviço na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da parte recorrida (art. 14, § 1º, II, do CDC).

Com efeito, ao analisar os autos, verifico que a conta comercial da parte autora fora invadida por terceiros, que efetuaram a compra indevida de 06 (seis)
notebooks
, no valor de R$999,00 (novecentos e noventa e nove reais) cada
, sendo restituído somente o valor de cinco produtos. Como se não bastasse, a conta da parte autora na plataforma MERCADO LIVRE foi bloqueada entre os dias 01/03/2023 e 10/03/2023, fato que gerou prejuízo, já que não foi possível auferir lucros nesse período.

Assim, restou incontroversa a responsabilidade dos recorrentes, por não ter logrado êxito na adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a prestação de um serviço seguro aos seus clientes, sendo notória a falha em seu sistema de segurança.

Ademais, a responsabilidade por falhas na segurança de plataformas digitais, especialmente em relação a fraudes e invasões, é objetiva, conforme entendimento jurisprudencial majoritário, uma vez que empresas fornecedoras de serviços digitais têm o dever de garantir a segurança de seus sistemas e proteger os dados de seus usuários
.

Vejamos os seguintes julgados a respeito do tema:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS "ON-LINE". ALEGAÇÃO DE FALHA NA SEGURANÇA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS RÉS. INVASÃO DA CONTA DA AUTORA POR TERCEIROS, COM A RETIRADA INDEVIDA DE NUMERÁRIOS. RESPONSABILIDADE DAS RÉS CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. Incontroversa a afirmativa da ocorrência de saque indevido na conta da autora por terceiro, inegável é a responsabilidade das rés pela reparação dos danos materiais sofridos. O conjunto probatório não possibilita afirmar a culpa exclusiva do consumidor pela falha no sistema de segurança disponibilizado pelas corrés Mercado Pago e Mercado Livre, do que decorre a responsabilidade das demandadas pelos danos materiais constatados, pois na hipótese a responsabilidade delas é objetiva.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1026140-37.2022.8 .26.0405 Osasco, Relator.: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 23/01/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA EM PLATAFORMA ONLINE DE COMPRA E VENDA. INVASÃO POR TERCEIRO FRAUDADOR. TRANSFERÊNCIAS E SAQUES INDEVIDOS. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. REEMBOLSO PARCIAL. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA DA PLATAFORMA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS AO MICROEMPRESÁRIO CONSUMIDOR. CONTA SUSPENSA, REATIVADA E COM NOVO BLOQUEIO. HONRA OBJETIVA ATINGIDA. DANOS MORAIS MANTIDOS NO CASO CONCRETO. QUANTUM QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PR 00001230420238160088 Guaratuba, Relator.: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 06/09/2024, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/09/2024)

Por tais razões, não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau ao condenar os requeridos/recorrentes solidariamente à restituição da compra indevida do
notebook,
no montante de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais).

Quanto aos lucros cessantes, entendo que restou comprovado nos autos que a microempresa autora utiliza a plataforma MERCADO LIVRE como principal meio de exercício de sua atividade econômica, consistindo na venda de produtos.

Assim, durante o período em que a conta permaneceu indevidamente bloqueada, a parte autora/recorrida deixou de exercer sua atividade empresarial habitual, sofrendo prejuízo financeiro, com perda diária de lucro de R$400,50 (quatrocentos reais e cinquenta centavos), totalizando o valor de R$4.005,00 (quatro mil e cinco reais), conforme se depreende das notas fiscais de saída referentes aos meses de dezembro/2022, janeiro/2023 e fevereiro/2023, acostadas nos id’s 12966777, 12966778 e 12966779.

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do dissabor, não devendo ser tratado como mero aborrecimento o fato da parte recorrida/autora ter suportado o bloqueio indevido de sua conta comercial, somado à indevida movimentação patrimonial, caracterizando falha na prestação de serviço, apta a ensejar indenização por abalo à esfera extrapatrimonial.

Dessa forma, a situação vivenciada pela parte recorrida cuida-se de dano moral passível de ser indenizado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e emergentes, lucros cessantes e pedido de tutela antecipada –
Invasão de contas das autoras nas plataformas Mercadolivre.Com Atividades de Internet Ltda, Ebazar.Com.Br Ltda . e Mercadopago.Com Representações Ltda. por terceiros com a finalidade de praticar golpes financeiros – Falha do sistema de segurança da apelante reconhecido – Risco da atividade empresarial desenvolvida pelas prestadoras de serviços – Fato de terceiro não configurado – Responsabilidade solidária configurada – Dever de reparação pelos prejuízos materiais – DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA – CARACTERIZAÇÃO – A pessoa jurídica pode sofrer danos morais, desde que haja ofensa à sua honra objetiva – Incidência da Súmula n. 227 do STJ
– Rebaixamento do status da reputação da autora conquistada ao longo de anos – Abalo à honra objetiva da empresa, notadamente à credibilidade e imagem perante seus clientes e fornecedores – Gravidade da conduta da empresa ré que atinge o patamar de gravame moral indenizável – Montante que deve se revestir do caráter compensatório, sem prejuízo da índole pedagógica, razão porque não pode alcançar cifras irrisórias ou escorchantes, que fica mantido – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO .
(TJ-SP - Apelação Cível: 1028658-42.2022.8.26 .0100 São Paulo, Relator.: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 14/05/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Por tais motivos, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 3.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante, razão pela qual o mantenho.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Custas,
pro rata
, pelos recorrentes.

Condeno-os, ainda e na mesma proporção estabelecida para as custas, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)